Tribunal: TJSP
Processo: 2083179-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente acusado, juntamente com o corréu, de manter em depósito, para fins de tráfico, entorpecentes fracionados e diversificados (1615 pinos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente acusado, juntamente com o corréu, de manter em depósito, para fins de tráfico, entorpecentes fracionados e diversificados (1615 pinos contendo cocaína, 386 pedras de crack, 450 porções de Cannabis Sativa L e uma porção a granel, com 155g de cocaína). Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Circunstâncias do flagrante reveladoras de habitualidade criminosa. Gravidade concreta dos crimes indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar, a fim de se resguardar a saúde pública. Apreensão, juntamente com as drogas, de balança de precisão e rádios comunicadores. Insuficiência de aplicação de outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.